Tribunal: STF
Processo: ARE 977868
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do artigo 1.024, § 3º, do CPC/2015. 4. Auxílio-doença. Restabelecimento. Termo inicial da incapacidade. Perícia. Laudos. Impossibilidade no âmbito do recurso extraordinário. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.